Tribunal: STF
Processo: ARE 1385885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATUAÇÃO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. Tratando-se de edital de licitação para participação de forma complementar ao SUS, com a contratação de serviços de particulares para garantir a cobertura assistencial à população, necessário que tivesse a previsão de preferência para entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, na forma dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.080/90 e art. 3º Portaria nº 2.567/2016 do Ministério da Saúde. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; 37, XXI; e 199, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Edital de Licitação nº 266/2016 possui como objeto a contratação de pessoa jurídica para “Operacionalização do atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência referente ao Programa SAMU – 192 para a Secretaria Municipal de Saúde”.



    A impetrante não estava inscrita no edital de licitação, tampouco discute no mandado de segurança sua legitimidade para participar do certame. Caso mantida a concessão da ordem, não será declarada a ora recorrida como vencedora.



    Em virtude disso, desnecessário que ela demonstrasse possuir o CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde, o que somente seria exigido quando de sua participação na licitação.



    O que pretende a impetrante é que haja previsão no edital de participação preferencial a instituições beneficentes ou sem fins lucrativos. Em tese, e já adentrando ao mérito da controvérsia, por se tratar de entidade sem fins lucrativos, conforme dispõe seu estatuto, faria jus à participação de forma preferencial. Prevê a Constituição Federal sobre a participação complementar de instituições privadas no Sistema Único de Saúde:



    Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 



    § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.



    E também a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre “as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços”:



    (...)



    A previsão de preferência não decorre da Lei nº 13.019/2014 que estabeleceu diretrizes iniciais do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, mas das normas retro referidas.



    E, ao contrário do que sustenta a parte agravante, o serviço licitado pelo Município de Canoas se refere a atuação de instituições privadas de forma complementar ao Sistema Único de Saúde.



    O que se verifica é a insuficiência de disponibilidades do Município para realizar o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência referente ao Programa SALVAR-SAMU (atendimento móvel), necessitando de participação de particulares através de contrato administrativo, o que se enquadra no art. 3º, § 3º, da Portaria nº 2.567/2016 do Ministério da Saúde. 



    (...)



    Tratando-se de participação de forma complementar ao SUS, com a contratação de serviços de serviços de particulares para garantir a cobertura assistencial à população, necessário que o edital tivesse a previsão de preferência para entidades filantrópicas e ou sem fins lucrativos.



    E não se trata de cláusula ou condição que comprometa, restrinja ou frustre o caráter competitivo da licitação, decorrendo de determinação legal. O que o art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.666/93 veda é a inclusão de privilégios odiosos, o que não se configura no presente caso.



    Ante o exposto, nego provimento à apelação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente